Tribunal: TJSP
Processo: 1045256-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CURSO À DISTÂNCIA - DISPENSA DE ESTÁGIO - AUTORA COM DOENÇA GRAVE, IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR ATIVIDADES PRÁTICAS - DISPENSA CONCEDIDA PELA RÉ - EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO - PERTINÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a autora, em razão de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CURSO À DISTÂNCIA - DISPENSA DE ESTÁGIO - AUTORA COM DOENÇA GRAVE, IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR ATIVIDADES PRÁTICAS - DISPENSA CONCEDIDA PELA RÉ - EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO - PERTINÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a autora, em razão de doença grave, estava impossibilitada de frequentar atividades práticas de estágio, sendo certo que já exerce a profissão de professora há mais de 10 anos, e que a ré concedeu a dispensa dos referidos estágios, deve a instituição de ensino promover a emissão do certificado de conclusão de curso e diploma em favor da autora, nos exatos termos da r. sentença ora impugnada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045256-22.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ACEF S/A,
é apelada PÂMELA TORRES PATTIBENE POCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045256-22.2019.8.26.0506
3-Voto no 44.592
2
Apelação No 1045256-22.2019.8.26.0506
Apelante: ACEF S/A
Apelada: PÂMELA TORRES FATTIBENE POCH
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz (a): Heber Mendes Batista

V O T O No 44.592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
CURSO À DISTÂNCIA - DISPENSA DE
ESTÁGIO
-
AUTORA
COM
DOENÇA
GRAVE,
IMPOSSIBILITADA
DE
REALIZAR
ATIVIDADES
PRÁTICAS - DISPENSA CONCEDIDA PELA RÉ - EMISSÃO
DO
DIPLOMA
DE
CONCLUSÃO
DE
CURSO
-
PERTINÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a autora, em
razão de doença grave, estava impossibilitada de frequentar
atividades práticas de estágio, sendo certo que já exerce a
profissão de professora há mais de 10 anos, e que a ré concedeu
a dispensa dos referidos estágios, deve a instituição de ensino
promover a emissão do certificado de conclusão de curso e
diploma em favor da autora, nos exatos termos da r. sentença
ora impugnada.
PÂMELA TORRES FATTIBENE POCH propôs ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada frente à ACEF S/A.
A r. sentença de fls. 216/221, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente, para impor à ré obrigação de fazer consistente em outorgar à
autora o certificado e diploma da graduação referida na inicial, no prazo de
60 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$100.000,00. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão (fls.
224/244). Aduz, em resumo, que a autora não cumpriu todas as exigências
curriculares do curso de Licenciatura em Pedagogia, referente à
integralização da carga horária destinada ao estágio supervisionado; que a
dispensa de estágio para aqueles que já são professores alcança apenas 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045256-22.2019.8.26.0506
3-Voto no 44.592
3
da carga horária exigida; que a autora deveria ter mantido o vínculo
educacional para dar seguimento às exigências e conclusão dos estágios
supervisionados e, por isso, deveria ter feito a rematrícula do curso ou ter
realizado novamente o processo seletivo; que todas as solicitações da autora
foram respondidas em tempo; que as atividades complementares à distância
não foram realizadas pela autora, a qual demorou 11 meses para solicitar a
dispensa dos estágios, quando já estava acabando o ano letivo; que deferiu a
dispensa de parte das disciplinas práticas referentes ao segundo semestre de
2018, e não de todo o ano letivo ou do primeiro semestre de 2019; que não
permitiu a exclusão das matérias, mas apenas que fossem realizadas em
momento posterior oportuno, no semestre seguinte; que não houve desídia;
que a autora não realizou a renovação de matrícula para concluir os estágios;
que todas as informações necessárias para que a autora realizasse o curso à
distância foram prestadas; que o estágio é obrigatório, nos termos da Lei no
11.788/2008, tudo a ensejar o acolhimento do recurso.
O recurso foi respondido às fls. 262/270.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Moveu a autora esta ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
antecipação de tutela contra a ré, alegando que, por motivo de doença grave
(câncer no estômago) e baixa imunidade pelos tratamentos radioterápicos e
quimioterápicos que realizava, não poderia frequentar as aulas práticas e
estágios do curso à distância de Licenciatura em Pedagogia, razão pela qual
solicitou a sua dispensa, sem que a ré atendesse seu pedido, a qual determinou
que fossem realizadas rematrícula e inscrição em novo processo seletivo para
a posterior dispensa dessas matérias, desde que mantido o vínculo
educacional e financeiro entre as partes. Postulou a emissão de certificado de
conclusão de curso e diploma, uma vez que preenchidos os requisitos para
tanto.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a ação. Contra
esta decisão se insurge a ré, mas sem razão, devendo ser integralmente
mantida a sentença recorrida, cujos fundamentos são adotados neste
julgamento, para que se evite desnecessária repetição, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045256-22.2019.8.26.0506
3-Voto no 44.592
4
permissivo regimental (art. 252 do RI desta C. Corte).
Como consta dos documentos juntados aos autos, a autora sofreu
câncer no estômago em 2018 (fl. 59), enquanto realizava curso à distância de
Licenciatura em Pedagogia ministrado pela Universidade de Franca -
UNIFRAN, mantida pela ré, o qual foi iniciado em abril de 2017 e com
duração de dois semestres, tendo sido submetida a tratamento radioterápico e
quimioterápico, impedindo-a de frequentar as aulas práticas do curso e
realizar estágios presenciais por sua baixa imunidade, razão pela qual
solicitou à requerida a dispensa de tais matérias, destacando, ainda, que
exercia há mais de 10 anos as atividades de professora (fls. 48/58).
A primeira solicitação de dispensa das matérias práticas foi feita
pela autora em 04.12.2018 (fl. 129). Na sequência, foram feitas diversas
outras solicitações, tanto pela via administrativa da ré quanto por mensagens
eletrônicas de e-mails, todas no mesmo sentido: de que fosse realizada a
dispensa para realização dos estágios, em razão da doença sofrida, com a
emissão de certificado de conclusão de curso (fls. 61/78 e 129/143).
Inicialmente, em dezembro de 2018, a ré determinou que a autora
entregasse documentos em um setor da faculdade para que ocorresse a
dispensa, o que foi feito pela requerente (fls. 129/131); depois, foi informada
que deveria aguardar as respostas das solicitações (fls. 63/66 e 75/78); em
meados de março de 2019, a ré informou à autora que deveria fazer a
rematrícula do curso, para a realização de atividades online, filmes e resenhas
(fls. 67/70); em maio, não tendo conseguido concluir a rematrícula, a autora
novamente contatou a ré, solicitando esclarecimentos, a qual informou que o
prazo da rematrícula havia escoado, e que Pamela deveria passar novamente
pelo processo seletivo, para então poder requerer a dispensa dos estágios (fl.
73), observando que, como a autora já tinha uma graduação, deveria "ser
dispensada das atividades complementares".
Contudo, a ré já havia concedido a dispensa dos estágios em janeiro
de 2019 (fls. 133/139), e não informou adequadamente a autora sobre isso.
Além disto, em momento algum a ré esclareceu que a dispensa dos estágios
seria apenas momentânea, e que posteriormente a autora deveria cumprir a
carga horária preestabelecida. Ora, a ré tratou as dispensas solicitadas como
"exclusão de disciplinas", em caráter definitivo (fls. 133/139).
Ora, tendo a autora concluído todas as demais matérias do curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045256-22.2019.8.26.0506
3-Voto no 44.592
5
Licenciatura em Pedagogia (fls. 197/198), e recebido autorização para
"exclusão das disciplinas" de estágio e aulas práticas, nada impede a
expedição do certificado de conclusão de curso e diploma, nos termos
requeridos na inicial, tal qual lançado na sentença.
Como é sabido, as entidades de ensino que se dispõem a ministrar
cursos à distância devem se cercar de boa tecnologia, sistemas e de
funcionários qualificados, a fim de garantir que os alunos, independentemente
do volume da demanda, tenham condições de acesso aos sistemas, cumprir as
metas do ensino sem qualquer problema, e que todas as informações sejam
prestadas de maneira clara e expositiva. Contudo, não foi o que aconteceu
neste caso, sendo nítida a má prestação de serviços pela requerida.
Como visto, a ré não demonstrou que prestou todos os
esclarecimentos, de forma adequada à autora, a respeito das suas solicitações
para dispensa dos estágios, ônus que a si cabia, por se tratar de relação de
consumo, ferindo a boa-fé contratual.
Portanto, cumpridas as obrigações acadêmicas pela autora, que foi
dispensada da realização das aulas práticas, ainda mais por exercer a
profissão de professora há mais de 10 anos, é dever da instituição ré o
reconhecimento da conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, com a
emissão do respectivo certificado, não se encontrando qualquer óbice.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se:

“Com efeito, a parte autora é graduada em Licenciatura Plena em
Letras, com outorga de diploma em 15 de julho de 2010 (fls. 47). Por essa
razão, e também pelo fato de doença grave (câncer de estômago fls. 59),
solicitou a dispensa de estágio obrigatório, e o fez por variadas vezes (fls.
60/78), mas a ré condicionou a dispensa daquela disciplina (estágio) a novo
processo seletivo, aprovação (no processo seletivo) e matrícula no mesmo
curso (fls. 73/74).
Mas essa imposição foi contraditória, porque, antes, a ré havia
informado que bastava a rematrícula, com frequência a cursos online, leitura
de livros, assistir a filmes e, depois, enviar as respectivas resenhas (fls. 68/69).
E tal resposta deu-se após a autora ter informado sobre a sua
doença e a impossibilidade de comparecimento em locais público (por como de
sua baixa imunidade - fls. 68).
Ora, a sequência de mensagens eletrônicas de fls.63/78 demonstra
que a autora, por seguidas vezes, e de maneira tempestiva, solicitou a dispensa
do estágio prático, mas, em razão de desídia da ré, a sua postulação não fora
atendida e, depois, ao final, a ré, com reprovável comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045256-22.2019.8.26.0506
3-Voto no 44.592
6
contraditório, exigiu-lhe submeter-se a novo processo seletivo, rematrícula no
mesmo curso, para, enfim, requerer a dispensa do estágio obrigatório.
Ou seja, a postura da parte ré, além de contraditória, foi deveras
abusiva, e isso por dois motivos: primeiro, porque o atraso na apreciação do
pedido de dispensa do estágio foi causado por ato omissivo de prepostos da ré;
depois, porque a autora já possuía graduação em Licenciatura Plena (fls. 47),
com vasta experiência na área (fls. 48/58) condição pessoal que lhe permitia
a dispensa do estágio obrigatório, como, aliás, já havia sido reconhecido pela
ré na mensagem eletrônica de fls. 74.
Em suma, é manifesto o direito postulado nesta ação, razão pelo
qual o pedido será acolhido nos termos da inicial”.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Por fim, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11 do CPC, considerando-
se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para R$3.500,00.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator